Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MÉDICO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade.

2. Preenchidos os requisitos essenciais do artigo 41 do CPP, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia.

3. Há justa causa para a persecução penal quando o laudo do IML ratifica os indícios de autoria e materialidade dos fatos delituosos imputados à paciente.

4. Nos termos do art. 372 do CPC, possível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório. Ademais, prescindível a identidade de partes para o empréstimo de provas.

5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.